Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-13.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. REDUÇÃO. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de, em regra, ser necessária perícia para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, no caso de restar impossível a realização dessa prova, possível provar o rompimento do obstáculo ou arrombamento a circunstância por outros meios de prova, testemunhal inclusive.
1.1 Na espécie, não foi possível realizar a prova pericial, pois não se poderia exigir do estabelecimento vítima aguardar por tempo indeterminado a realização do exame, por questões de segurança. De outro lado, a prova oral produzida confirma que houve o arrombamento.
2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 597270), orientações que devem ser seguidas pelos tribunais de todo o país.
3. Tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, mantém-se, na terceira fase da dosimetria, a fração de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento da causa de diminuição de pena pela tentativa, considerando que o crime em análise chegou próximo da consumação. A res furtiva já estava separada do lado de fora do estabelecimento e o crime somente não se consumou porque a polícia chegou ao local.
4. Recurso conhecido e desprovido.